Tribunal: STF
Processo: TPA 52
Classe: TPA
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de Tutela Provisória Antecedente - TPA requerida por Carlos Cunha em face do Estado de São Paulo.



    O requerente informa que ajuizou “ação de obrigação de fazer c.c. pedido liminar em face do Estado de SP, para que seja submetido a cirurgia de catarata, sendo a ação julgada procedente” (doc. 1, p. 3), nos seguintes termos:



    “[...]



    JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por CARLOS CUNHA em face do ESTADO DE SÃO PAULO para condenar o réu ao fornecimento do procedimento cirúrgico Facoemulsificação c/ implante de lente intra-ocular dobrável, no prazo de 30 dias. [...]” (doc. 2, p. 27).



    Alega, no entanto, que a medida cautelar requerida em primeira instância foi indeferida.



    Contra o indeferimento da liminar, foi interposto recurso de apelação pelo Estado de São Paulo, que foi provido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP, em acórdão assim ementado:



“Apelação Cível. Tratamento médico. Autor que necessita de cirurgia de catarata. Fila de espera que deve ser respeitada para realização do procedimento cirúrgico pretendido. Ausência de demonstração, por laudo médico, da urgência no tratamento. Autor que deve receber o tratamento de saúde, respeitada a ordem de cadastramento do sistema CROSS. Sentença reformada. Recurso provido” (doc. 2, p. 29).



    Irresignado, o requerente recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, que também negou a concessão de liminar, sob o fundamento de que ainda não teria ocorrido a interposição de recurso especial, carecendo, assim, de competência para processar o pedido de tutela provisória (doc. 2, p. 35).



    Na presente TPA, sustenta que o requerente aguarda quase 3 anos na fila do Sistema Único de Saúde - SUS, período considerado excessivo nos termos do enunciado 93 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, litteris:



    “[C]onforme fazem provas os documentos em anexo, o autor tem 62 (sessenta e dois) anos de idade e, aproximadamente pelo tempo de 40 anos, vive acamado devido um acidente que sofreu na idade de 22 anos, dependendo de terceiros para se alimentar e fazer suas necessidades fisiológicas, ressalta-se ainda que teve o seu pé direito amputado e a mão esquerda já foi amputado alguns dedos. 



    Pelo tempo aproximado de 02 anos, o autor necessitar ser submetido a cirurgia de catarata no olho direito, em razão disto, sem condições de custear um tratamento médico particular ou um plano de saúde, procurou atendimento junto ao primeiro requerido pelo SUS (Sistema Único de Saúde).



    Desta forma tem-se que, o autor encontra-se na fila de espera há mais de 3(dois) anos, e segundo informações prestadas pelo primeiro requerido, sem qualquer previsão, sequer, para realização da cirurgia na área de oftalmologia. 



    Ocorre que, o quadro clínico do autor demanda tratamento imediato, e este atraso, vem impondo ao peticionante grande sofrimento, eliminando as chances de cura, devido ao agravamento de outras doenças do seu quadro clinico, pois o autor já se encontra acamado, como membros amputados, e ainda perder a visão [...]” (doc. 1, p. 4)



E requer, por fim, a concessão da tutela antecipada para que a sentença seja executada com urgência, a fim de submeter o requerente à cirurgia de catarata.



É o relatório. Decido.



Bem examinados os autos, verifico que o pedido não merece prosperar.



Isso porque a concessão de tutela provisória antecedente por esta Suprema Corte, em sede de processo subjetivo, exige que o recurso extraordinário já tenha sido interposto perante o Juízo “a quo” e que já tenha sido analisada a sua admissibilidade, conforme preconizado na Súmula 634/STF:



    Súmula 634: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem.



    Nos casos em que o recurso extraordinário já foi interposto, mas encontra-se pendente o juízo de admissibilidade, cabe ao Presidente do Tribunal de Origem decidir o pedido de medida cautelar, nos termos da Súmula 635/STF.



    Ademais, a pertinência do provimento cautelar, em sede de processo subjetivo perante o STF, depende da verificação do periculum in mora, do fumus boni iuris e da viabilidade processual do recurso extraordinário. Vejamos:



“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRESSUPOSTOS LEGITIMADORES DA CONCESSÃO DE EFICÁCIA SUSPENSIVA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS À OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – A concessão de medida cautelar, pelo Supremo Tribunal Federal, quando requerida na perspectiva de recurso extraordinário interposto pela parte interessada, supõe, para legitimar-se, a conjugação necessária dos seguintes requisitos: (a) que tenha sido instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal (existência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo), (b) que o recurso extraordinário interposto possua viabilidade processual, caracterizada, dentre outras, pelas notas da tempestividade, do prequestionamento explícito da matéria constitucional e da ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto da Constituição, (c) que a postulação de direito material deduzida pela parte recorrente tenha plausibilidade jurídica e (d) que se demonstre, objetivamente, a ocorrência de situação configuradora do “periculum in mora”. Precedentes” (Pet 8607 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe-28/08/2020).



    No presente caso, não há nos autos desta TPA qualquer comprovação quanto à interposição de recurso extraordinário, tanto em face do acórdão proferido pelo TJSP, quanto de eventual acórdão da lavra do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a instauração da competência desta Suprema Corte para analisar a cautelar pleiteada.



    Posto isso, nego seguimento ao pedido (Art. 21, § 1°, do RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator